Tribunal: TJSP
Processo: 1001984-59.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
r. Superveniência do Decreto Estadual no 64.994, de 28 de maio de 2020 (Plano São Paulo). Desaparecimento da contradição entre a norma municipal e a norma estadual. Por motivo diverso, o apelo comporta provimento para que o pedido seja julgado improcedente.
RECURSO PROVIDO, POR FUNDAMENTO DIVERSO.
(TJSP; Apelação Cível 1001984-59.2020.8.26.0597; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Sertãozinho - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos

Relator(a):

Alves Braga Junior

Comarca:

Sertãozinho

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/10/2020

Data de publicação:

13/10/2020

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECRETO ESTADUAL No 64.881/2020. PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVÍRUS). DECRETO ESTADUAL No 64.994/2020. PLANO SÃO PAULO. CESSAÇÃO DA DESCONFORMIDADE ENTRE NORMA MUNICIPAL E ESTADUAL.
Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público diante do ato do Poder Executivo Municipal, Decreto Municipal no 7.603 de 22 de abril de 2020, que, em período

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECRETO ESTADUAL No 64.881/2020. PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVÍRUS). DECRETO ESTADUAL No 64.994/2020. PLANO SÃO PAULO. CESSAÇÃO DA DESCONFORMIDADE ENTRE NORMA MUNICIPAL E ESTADUAL.
Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público diante do ato do Poder Executivo Municipal, Decreto Municipal no 7.603 de 22 de abril de 2020, que, em período de isolamento social decorrente da Covid-19, autorizou a abertura parcial do comércio em geral e de atividades de prestação de serviço, feiras livres e academias. Pretensão de impor ao Município a obrigação de fazer consistente na observância do Decreto Estadual no 64.881/2020, com a alteração dos Decretos Estaduais no 64.920/2020 e no 64.946/20, e de disposições das autoridades sanitárias do Governo do Estado de São Paulo, no que se refere à pandemia do COVID-19 (coronavírus), enquanto perdurar seus efeitos. Decreto Municipal no 7.603/2020 que não pode prevalecer sobre norma estadual (Decreto Estadual no 64.881/2020) por extrapolar os limites da competência suplementar. Superveniência do Decreto Estadual no 64.994, de 28 de maio de 2020 (Plano São Paulo). Desaparecimento da contradição entre a norma municipal e a norma estadual. Por motivo diverso, o apelo comporta provimento para que o pedido seja julgado improcedente.
RECURSO PROVIDO, POR FUNDAMENTO DIVERSO.